Tribunal: TCU
Processo: 005.966/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Rita de Cássia Garcia diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 63.053,20 em prol do espetáculo infanto-juvenil Canção de Assis, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 23 de dezembro de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Rita de Cássia Garcia diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 63.053,20 em prol do projeto cultural intitulado como "Canção de Assis", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa, além das razões de justificativa, para julgar irregulares as contas de Rita de Cássia Garcia, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "b", 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, e, assim, condená-la ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU) , o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (R$): 11/7/2008 25.000,00 14/7/2008 18.800,00 27/10/2008 19.253,20 9.2. aplicar em desfavor de Rita de Cássia Garcia a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) , o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.